Tribunal: TJSP
Processo: 2248868-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS JUNTO AO "SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER)", NOS MOLDES EM QUE RECENTEMENTE CRIADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REGULAMENTAÇÃO DA PLATAFORMA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE BENS DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS JUNTO AO "SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER)", NOS MOLDES EM QUE RECENTEMENTE CRIADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REGULAMENTAÇÃO DA PLATAFORMA MEDIANTE COMUNICADO CONJUNTO No 680/2022 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA, DE SORTE A VIABILIZAR A BUSCA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – PLENA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.